Tribunal: TJPA
Processo: 0821762-38.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0821762-38.2024.8.14.0000

AUTOR: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS

REU: MARIA ROSIENE DIAS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PARTILHA DE BENS EM INVENTÁRIO JUDICIAL. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA RESCINDENDA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E INEQUÍVOCOS. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

1 – Trata-se de Ação Rescisória proposta com fundamento nos incisos V, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, com o objetivo de desconstituir sentença que, em sede de inventário judicial, homologou a partilha de bens do falecido Raimundo de Souza Lisboa, reconhecendo como meeira a esposa formal e excluindo a autora, que alegava união estável com o de cujus e aquisição do imóvel com recursos próprios.

2 – A controvérsia posta diz respeito a (A) saber se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao ignorar a existência da união estável entre a autora e o falecido, e a origem exclusiva dos recursos utilizados para aquisição do imóvel; e (B) saber se houve violação manifesta de norma jurídica ao não reconhecer o direito à meação da autora com base nos arts. 1.725 e 1.658 do Código Civil.

3 – A pretensão rescindente não encontra respaldo legal, porquanto:
A – A matéria relativa à existência da união estável e à titularidade dos bens foi devidamente analisada na decisão rescindenda, que reconheceu a autora como companheira apenas para efeitos de partilha de um veículo, afastando seu direito sobre o imóvel por ausência de prova idônea. B – O erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC, exige ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial acerca do ponto invocado, o que não se verifica no caso em tela, tendo havido apreciação expressa da matéria.

4 – A alegação de violação de norma jurídica também não prospera, pois a sentença não contrariou frontalmente as disposições legais sobre união estável, limitando-se a afastar sua incidência diante das provas produzidas, o que configura valoração judicial legítima, insuscetível de reexame na via estreita da ação rescisória.

5 – Os documentos apresentados, tais como recibos de compra e venda e declarações testemunhais, carecem de força probante robusta e são insuficientes para desconstituir a presunção de veracidade da decisão rescindenda.

6 – Pretensão que visa rediscutir o conjunto fático-probatório, o que não é admissível em ação rescisória, sob pena de comprometimento da estabilidade e segurança jurídica das decisões transitadas em julgado.

7- AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 966, incisos V, VII e VIII, §1º; art. 967, II; art. 975, caput; CC/2002, arts. 1.725, 1.658.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1000768/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30/11/2020, DJe 07/12/2020; STF, AR 2837/PE, Rel. Min. André Mendonça, j. 08/08/2022, DJe 02/09/2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA nº 0821762-38.2024.8.14.0000
AUTORA: MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS
RÉ: MARIA ROSIENE DIAS GUIMARÃES

RELATORA: DESEMBARARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS, em face de MARIA ROSIENE DIAS GUIMARÃES, visando desconstituir a sentença que homologou a partilha de bens no processo de inventário judicial nº 0800004-54.2022.8.14.0038.

A autora ingressou com a presente ação (Id. 24133460), narrando que conviveu em união estável com o falecido Raimundo de Souza Lisboa desde 2010 e que, em 2016, adquiriu com recursos próprios — oriundos da venda de um imóvel de sua propriedade — o bem localizado na Rua Hermenegildo Alves, avaliado em R$ 130.000,00. Alegou que a decisão judicial que homologou a partilha do referido bem entre a ré, na qualidade de cônjuge meeira, e os filhos do falecido, ignorou a existência da união estável e a origem exclusiva dos recursos que possibilitaram a aquisição do imóvel.

Requereu, em sede preliminar, os benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica e o fato de estar acometida por câncer, além de ter a responsabilidade exclusiva pelo sustento de dois filhos. Sustentou a tempestividade da presente ação, com fulcro no art. 975 do CPC, por ter sido proposta dentro do biênio legal após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 26/10/2024.

No mérito, defendeu a existência de erro de fato e violação de norma jurídica nos moldes do art. 966, V, VII e VIII do CPC, requerendo a nulidade da partilha do imóvel, o reconhecimento de sua meação e a condenação dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A decisão interlocutória de Id. 24504621 deferiu o pedido de gratuidade da justiça e indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, sendo incabível, naquele momento processual, a suspensão dos efeitos da partilha homologada.

Em contestação (Id. 25104295), a ré MARIA ROSIENE DIAS GUIMARÃES sustentou a improcedência da ação, sob o argumento de que que não houve qualquer erro de fato ou violação de norma jurídica, ressaltando que o imóvel partilhado fora adquirido anteriormente à suposta união estável com a autora. Alegou que o recibo de compra e venda apresentado por esta seria “fabricado” e sem valor probatório, pois o bem pertenceria ao falecido, herdado de seu avô, antes mesmo do início da convivência com a autora. Ressaltou que o falecido nunca se divorciou da ré, com quem, segundo alega, manteve vínculo conjugal formal até o óbito.

Em réplica (Id. 28177815), a autora refutou todos os argumentos da contestação, reafirmando sua legitimidade ativa com base no artigo 967 do CPC, bem como a tempestividade da demanda, provada documentalmente. Argumentou que a decisão rescindenda feriu os princípios do regime da comunhão parcial de bens e desconsiderou provas materiais e testemunhais que comprovam a convivência duradoura e pública com o de cujus, com fins de constituição familiar. Defendeu que a aquisição do imóvel ocorreu na constância da união estável, com esforço exclusivo da autora, de modo que esta deveria ser reconhecida como meeira nos termos do artigo 1.725 do Código Civil.

O Ministério Público, em manifestação de Id. 28372386, opinou pela ausência de interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos moldes do artigo 178 do CPC, razão pela qual deixou de se manifestar sobre o mérito da controvérsia.

Nas alegações finais da autora (Id. 30151067), reiteraram-se os fundamentos já expostos ao longo da exordial e da réplica, com especial destaque à condição de hipossuficiência, à doença grave que acomete a requerente, e ao esforço exclusivo dela para a aquisição do imóvel objeto da lide. A autora invocou, ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana, além da proteção constitucional conferida às entidades familiares formadas por união estável, conforme artigo 226, §3º da CF/88.

Nas alegações finais da ré (Id. 30646237), sustentou-se que a autora não comprovou a união estável, tampouco a origem dos recursos para aquisição do imóvel, restringindo-se a apresentar um recibo de compra e venda supostamente “fabricado” após o falecimento do de cujus. Argumentou que todos os bens foram adquiridos pelo falecido ainda na constância do casamento formal com a ré, o qual nunca foi dissolvido judicialmente. Concluiu pela improcedência da ação, reiterando que a autora não é meeira, mas apenas concorreu com os herdeiros na partilha do veículo, por força de entendimento judicial anterior.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA nº 0821762-38.2024.8.14.0000
AUTORA: MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS
RÉ: MARIA ROSIENE DIAS GUIMARÃES

RELATORA: DESEMBARARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS, com fundamento nos incisos V, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, visando desconstituir sentença proferida nos autos do Inventário n. 0800004-54.2022.8.14.0038, que homologou a partilha de bens do falecido RAIMUNDO DE SOUZA LISBOA, atribuindo o imóvel situado na Rua Hermenegildo Alves à esposa formal e aos filhos do falecido, sem qualquer quota-parte à autora, que alega ter convivido em união estável com o falecido e adquirido o referido bem com recursos próprios.

I – DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

A ação foi ajuizada dentro do prazo bienal previsto no caput do art. 975 do CPC, a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda, cuja data foi apontada como 26/10/2024, estando, portanto, satisfeita a condição temporal.

A parte autora figura no polo passivo da demanda originária, condição que a legitima para propor ação rescisória, consoante preceitua o art. 967, II, do CPC.

Superadas essas questões iniciais, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO

A autora sustenta que manteve união estável com o falecido desde 2011, adquirindo, na constância da convivência, o imóvel partilhado na decisão rescindenda, com recursos exclusivamente seus. Argumenta que a decisão que homologou a partilha incorreu em erro de fato e violação de norma jurídica, ao não reconhecer-lhe direito de meação.

Para embasar suas alegações, acostou aos autos os seguintes documentos:

Recibo de compra e venda de imóvel anterior, em seu nome, no valor de R$ 37.000,00, datado de 08/12/2016;

Recibo de compra e venda do imóvel objeto da lide, no valor de R$ 15.000,00, datado de 20/12/2016, também em seu nome;

Declarações testemunhais firmadas por Tomaz de Aquino Rodrigues Neto e Lúcia Lisboa Castro, atestando a convivência da autora com o falecido em união estável desde 2011 e a alegada aquisição do bem com recursos da autora.

Examinados detidamente os autos, verifica-se que as provas carreadas pela autora, ainda que indicativas,
não são suficientes para desconstituir a autoridade da coisa julgada formada na sentença rescindenda
, conforme exige a excepcionalidade da ação rescisória.

A) Do suposto erro de fato

Nos termos do art. 966, §1º do CPC, o erro de fato apto a ensejar a rescisão de sentença deve incidir sobre fato inexistente, admitido como existente, ou sobre fato existente, cujo exame foi obstado à época, desde que
não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial a seu respeito
.

No caso dos autos, não há que se falar em erro de fato, pois a matéria relativa à existência de convivência entre a autora e o falecido, bem como a sua suposta participação na aquisição do bem,
foi analisada na sentença rescindenda
, que reconheceu a autora como companheira apenas no tocante à divisão de um veículo,
excluindo-a da meação do imóvel por ausência de prova idônea de aquisição conjunta ou de esforço comum reconhecido judicialmente
.

Tratando-se de questão que foi objeto de apreciação judicial expressa, com formação de contraditório, a pretensão da autora não encontra respaldo no inciso VIII do art. 966 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJUSTIÇA DA DECISÃO. MÁ INTERPRETAÇÃO DOS FATOS OU REEXAME DAS PROVAS. AÇÃO RESCISÓRIA. VIA INADEQUADA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. A ação rescisória não é a via adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que não tenha havido pronunciamento judicial sobre a inexistência do fato que o acórdão rescindendo tenha admitido ou tido por existente fato não ocorrido 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1000768 RS 2016/0272921-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020)

B) Da alegada violação a norma jurídica

A autora alega que a sentença rescindenda violou normas jurídicas que regem a união estável (arts. 1.725 e 1.658 do Código Civil), ao não reconhecer-lhe o direito à meação.

Entretanto, para que haja violação de norma jurídica na via rescisória, exige-se que a sentença proferida
tenha contrariado frontalmente a norma de regência aplicável ao caso
, o que não se verifica no presente caso.

A decisão rescindenda
não negou vigência às normas que regem a união estável
, mas
afastou sua incidência à luz das provas então produzidas nos autos originários
, notadamente a ausência de comprovação da convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituição de família e da coaquisição onerosa do bem.

Como se sabe, a sentença que interpreta a prova de forma diversa da pretensão da parte
não configura violação de norma jurídica
, mas mera
divergência na valoração da prova
, incabível de revisão pela via da ação rescisória.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MULTA APLICADA EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROCRASTINATÓRIOS. ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, do que deriva a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória. 2.
O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas
. 3. Incidência do enunciado nº 343 da Súmula do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
4. As situações de alegada injustiça da decisão ou de inadequado exame de provas, conforme sustentados pela parte autora, não se prestam, por si sós, a sustentar o pedido rescisório
. (...) ( STF - AR: 2837 PE, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022)

C) Da força probante dos recibos e das declarações testemunhais

Quanto aos recibos acostados, observa-se que o imóvel objeto da lide foi avaliado judicialmente, no inventário, por R$ 130.000,00. Entretanto, o recibo apresentado pela autora indica aquisição por R$ 15.000,00. Tal discrepância
enfraquece a credibilidade do documento particular
como prova idônea da aquisição legítima, contemporânea e exclusiva pela autora.

Além disso, os recibos foram emitidos
sem registro público
, e a aquisição ocorreu
em nome da autora somente
, sem qualquer menção à copropriedade com o falecido, o que compromete sua eficácia jurídica para efeitos de comprovação de meação no regime da comunhão parcial.

No que se refere às declarações testemunhais, depreende-se que:

Ambas são
extrajudiciais
e não submetidas ao contraditório;

Foram firmadas por pessoas próximas à autora;

Reproduzem narrativa padronizada, com datas coincidentes (junho de 2011 como início da união), sem qualquer documentação de apoio, como fotos, contratos, comprovantes de residência comum, declarações fiscais, etc.

Sendo assim, ainda que reforcem indiciariamente a tese da autora,
não têm robustez suficiente para afastar a presunção de veracidade e legalidade da sentença originária
.

III – CONCLUSÃO

Não se vislumbra, no caso em tela, nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 966 do CPC que autorize a rescisão do julgado. A autora não logrou demonstrar que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica. Ao contrário, percebe-se que pretende, por via transversa, rediscutir matéria fática e probatória, o que é
inviável na estreita via da ação rescisória
, que se submete a rigorosos requisitos.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória, mantendo-se íntegra a sentença proferida no inventário nº 0800004-54.2022.8.14.0038, nos termos deste voto.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade enquanto perdurar a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/02/2026